Tribunal: STF
Processo: ARE 1565063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Danos morais. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do stf. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a apelo extremo, em razão da inviabilidade de reexame de fatos e provas, conforme Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 5º, incisos XII e LVI da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão anterior, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviabilizado em apelo extremo, conforme vedação da Súmula 279 do STF.



    5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.